Tribunal: STF
Processo: RMS 25642
Classe: RMS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: ANISTIA POLÍTICA. Anulação. Validez. Servidor público 
   militar. Praça. Cabo da Aeronáutica. Ingresso na Força Aérea já 
   na vigência da Portaria nº 1.104/64. Inexistência de direito 
   subjetivo. Situação diversa dos admitidos anteriormente. 
   Segurança denegada. Recurso extraordinário não conhecido. Agravo 
   improvido. Precedentes. A Portaria nº 1.104/1964, da Aeronáutica, 
   só permite sejam anistiados os cabos que, ao tempo de sua edição,
   já eram praças da Força Aérea.